Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELATÓRIO INSUFICIENTE. FALHA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE ATO ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP VINCULADA AO AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, são elementos essenciais da sentença, o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Na hipótese examinada, o magistrado elaborou o relatório de modo claro e satisfatório, com a suma do pedido e da contestação, e com registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo.
2. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Verificado que o dispositivo da sentença está em consonância com o pedido, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, não há que se falar em prolação de sentença citra petita.
3. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
4. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo era o seu o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, era imprescindível que o autor empregasse estritamente a fórmula e índices legais em seus cálculos, os quais são de domínio público e de acesso facilitado em sítios eletrônicos dos órgãos competentes, para então demonstrar a divergência entre os resultados obtidos e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.